Tribunal: TJMT
Processo: 1002291-54.2022.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002291-54.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEOMA HILARIO SOUZA - CPF: 019.895.641-00 (APELANTE), RAFAEL EUSTAQUIO BRASILEIRO - CPF: 059.946.586-77 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE SOUZA CELESTINO - CPF: 744.793.506-91 (ADVOGADO), LUCAS DE SA MENDES - CPF: 066.161.026-88 (ADVOGADO), VANDERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 030.640.361-73 (APELANTE), ISRAEL CORREIA DE CASTRO - CPF: 855.343.071-53 (APELADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES RECURSAIS -
INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS DO TÍTULO EXECUTIVO –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADAS –
AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – ACORDO DE PAGAMENTO QUE SE BASEIA NA ARROBA DO BOI GORDO – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA - AMBAS PRELIMINARES REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA -
MÉRITO
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL VINCULADOS À PROPRIEDADE – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE MENCIONA EXPRESSAMENTE O EMBARGO EMITIDO PELO IBAMA – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA – PEDIDO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO E RECONHECIMENTO DO VALOR REAL DA DÍVIDA – OCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão, bem como a nulidade da execução.

No caso, o contrato de compra e venda firmado entre as partes, que tem como objeto arrobas de boi gordo, prevê o montante a ser executado, contudo, ainda que não houvesse tal previsão, bastaria mero cálculo aritmético para apurar a quantia exata da dívida, tendo em vista a especificação dos valores correspondentes à obrigação, bem como a data devida para a sua apuração, restando evidente se tratar de título líquido, certo e exigível.

Embora a alínea “b” do inciso I do art. 798 do CPC estabeleça que a execução deva ser instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, certo é que o art. 801 do mesmo
Codex
, determina que
“verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Não há se falar em inépcia da inicial por suposta ausência dos demonstrativos de evolução do débito em sequência a impedir a conferência dos cálculos, se das cópias do pacto original, dos respectivos aditivos, e memórias juntadas pelo credor, é possível aferir a correção do cálculo apresentado.

O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos.

É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002291-54.2022.8.11.0049

APELANTES: KÊOMA HILÁRIO SOUZA e outro

APELADO: ISRAEL CORREIA DE CASTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KÊOMA HILÁRIO SOUZA e outro
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr. Ivan Lúcio Amarante
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n.º 1002291-54.2022.8.11.0049, opostos em face de
ISRAEL CORREIA DE CASTRO
, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
Trata-se de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo oposto pelos Apelantes em face do Apelado. Nos referidos embargos, os Apelantes, embora reconheçam a dívida junto ao Apelado, afirmam que não é do valor executado no processo principal. Entretanto, nobres julgadores, a sentença de piso sequer enfrentou tal argumento, motivo pelo qual, merece ser reformada, uma vez que os Apelantes comprovam que a dívida é no valor de R$ 712.540,58 (setecentos e doze mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), tendo em vista que eles realizaram uma assunção de dívida com o Apelado, pois adquiriram o referido imóvel da pessoa de Diogo, quem realizou o Contrato de Compra e Venda original.
” (sic).

Afirmam que
“Dessa forma, quando da assunção de dívida foi pago pelos Apelantes o valor total de R$ 631.000,00 (seiscentos e trinta e um mil reais). Todavia, com a frustração dos pagamentos, haja vista conhecimento posterior de auto de infração ambiental omitido no ato de compra e venda da propriedade rural, os Apelantes não conseguiram meios de adimplir com o pactuado, o que deveria acontecer no dia 20/07/2019, de acordo com o contrato, data essa que é a considerada como termo inicial da mora dos Apelantes, bem como o ocorrido lhes deixaram em situação financeira embaraçosa, pois se depararam com a negativa de instituições financeiras para o levantamento da quantia, restando em aberto o valor de R$ 414.648,00 (quatrocentos e quatorze mil seiscentos e quarenta e oito reais). Vale lembrar que desse valor, R$ 331.648,00 (trezentos e trinta e um mil seiscentos e quarenta e oito reais) deveriam ser pagos em arrobas de boi. Assim, o valor atualizado da dívida, de acordo com a planilha de cálculos juntada por ocasião da Petição Inicial, é de R$ 712.540,58 (setecentos e doze mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).”
(sic).

Salientam que
“o Apelado entende como saldo devido os exacerbados R$ 1.010.208,90 (hum milhão dez mil duzentos e oito reais e noventa centavos), monta calculada em demasia e desarrazoamento, conforme se expor-se-á no decorrer desta peça. Após a oposição dos presentes embargos, houve a realização de audiência de conciliação, porém esta restou infrutífera. Ato contínuo, o Apelado apresentou impugnação aos embargos e não se trouxe qualquer fato que modificasse, impedisse ou extinguisse o direito do autor, nos termos do art. 350, do CPC. Após, o juízo a quo proferiu sentença de improcedência total dos embargos”
(sic).

Preliminarmente, ressaltam que “
a Sentença de Piso merece ser reformada, uma vez que não enfrentou a preliminar de inépcia pela ausência de requisitos formais do títulos, pois nos termos do art. 798, I, “a”, c/c art. 330, §1º, II, ambos do NCPC, conforme exposto acima, carece ao título apresentado liquidez e exigibilidade, posto que há a previsão expressa em contrato do pagamento de valores em arrobas de boi, o que é de conhecimento notório ser de valor variável, motivo pelo qual não há se falar em liquidez do contrato, uma vez que temos uma variável como forma de pagamento, sendo certo que o contrato não se reveste das formalidades exigidas pela legislação (art. 784, XII, do NCPC c/c art. 24, da Lei 8.906/94)”
(sic).

Defendem que
“A liquidez do título, por sua vez, reforça-se, na medida em que se traduz na apuração do quantum debeatur, mediante apresentação dos cálculos aritméticos, os quais se encontram demonstrados na Memória de Cálculo carreada as fls. 37 (autos principais). Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a Exceção de Pre-executividade que seria o instrumento hábil a impugnar a ação lastreada em títulos executivos sem os requisitos exigidos para a sua formação, passou a ser, mutatis mutandis, uma espécie de preliminar de Embargos, a considerar ser tal expediente matéria de resistência a serviço do Executado, de modo que, por esse motivo, apresenta-se nesta oportunidade as presentes razões para demonstração de defeito do título que fundamenta esta demanda”
(sic).

Ponderam que
“o caminho adequado para o recebimento dos valores em aberto seria uma Ação de Conhecimento, visto que, uma vez mais, trata-se de valores variáveis, motivo pelo qual não há razão de ser em uma Ação Executiva, onde já se tem a certeza, a liquidez e a exigibilidade da dívida. Dessa forma, falta ao Embargado o interesse processual, na modalidade adequação, na medida em que vale-se de instrumento processual inadequado para os fins propostos, pois o documento considerado título executivo padece de vício na sua formação, vez que, conforme dito, não é certo e nem líquido”
(sic).

Ainda preliminarmente, dizem que
“Outro ponto importante que configura a inépcia da Inicial e que também não foi abordado pela Sentença de Piso é o fato de que o Apelado simplesmente deu o valor que entendia à causa, sem sequer juntar aos autos planilha de cálculo atualizada do valor em aberto do contrato. Agindo Assim, nobres julgadores, o Apelado fere o princípio da boa-fé processual e também da cooperação entre as partes, pois impede que os Apelantes possam apresentar sua defesa de forma correta, uma vez que não há qualquer fundamento muito menos percentual de juros aplicados, muito menos foram descontados os valores efetivamente pagos pelos Apelantes”
(sic).

Asseveram que
“Nesse contexto, é norma de ordem pública que a execução deve estar instruída com a memória discriminada e atualizada do cálculo, vislumbrando proporcionar ao devedor o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme estabelece o artigo 614, inciso II, do CPC”
(sic).

Afiançam que
“Assim, resta clara e evidente a inépcia da Inicial, tendo em vista que o Apelado, ao propor a Execução, não cumpre com o requisito legal de apresentação da planilha de cálculo, motivo pelo qual a Sentença de Piso merece ser reformada”
(sic).

No mérito, informam que
“Analisando com a devida acuidade os documentos juntados por ocasião da Petição Inicial é possível perceber que todos eles são perfeitamente capazes de comprovar que o Apelado omitiu que haviam dois autos de infração ambiental nas terras objeto da compra e venda, motivo pelo qual a Execução de Título Extrajudicial se tornou lastreada em contrato defectivo com as declarações de vontade viciadas (erro ou ignorância), posto que os Apelantes desconheciam a existência de dois autos de infração que macularam o negócio, fato que contamina substancialmente a relação jurídica entabulada, uma vez que interessam a natureza do negócio, somada ao objeto principal da declaração, posto que acaso conhecessem a miúde a situação não realizariam o negócio nas bases financeiras que assinaram”
(sic).

Expõem que
“Um dos autos de infração inclusive consta de cláusula expressa no contrato, com redação imprecisa representativa de verdadeira cláusula aberta, que expos os Apelantes ao constrangimento de suspenderem os pagamentos por força da obrigação lateral que os surpreendera, ao longo da obrigação assumida, agora executada judicialmente. Assim, estando o contrato executado ainda em curso, com pendência junto ao IBAMA (órgão que autuou o Embargado), por força de dois autos de infração, é fato que a manifestação de vontade dos Apelantes fora viciada pela ignorância quanto ao total de infrações que impactam o preço da obrigação assumida, de maneira que a Sentença a quo merece ser reformada, tendo em vista que sequer abordou o tema de defeito do negócio jurídico por erro ou ignorância”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“
5)

O PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para reformar a decisão recorrida e reconhecer a Inépcia da Inicial seja por Ausência dos Requisitos Formais, tendo em vista que o título não é líquido, certo e exigível; seja pela Ausência de Planilha de Cálculo, uma vez que fere os princípios da boa-fé processual, da cooperação e do devido processo legal, pois impede à parte contrária que faça sua defesa corretamente;
6)
Ad argumentandum tantum, o provimento do presente Recurso de Apelação para reconhecer a nulidade do negócio jurídico por erro ou ignorância, visto que foi omitido dos Apelantes os autos de infração ou, no caso de manutenção do referido negócio, o abatimento proporcional do preço;
7)
Em caso de não provimento dos pedidos do item 5 ou 6, o que se admite apenas pelo amor ao debate, o provimento do presente Recurso de Apelação para reconhecer que o valor real da dívida é de R$ 712.540,58 (setecentos e doze mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos) e não o afirmado pelo Apelado na Petição Inicial do Processo Executivo (principal);”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 226735175, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso ante a alegada deserção. No mérito, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Deferido o parcelamento do preparo recursal, foi certificado o pagamento da primeira parcela conforme Id. 255515679.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Kêoma Hilário Souza e Vanderson Martins da Silva opuseram embargos à execução contra Israel Carreia de Castro.

A execução principal tramita sob o n. 1001300-15.2021.8.11.0049.

Deferiu-se efeito suspensivo, considerando a alegação da embargante e a garantia do juízo.

A embargada foi citada e defendeu a improcedência do pedido inicial.

Sucedeu réplica.

Não houve êxito na tentativa de conciliação.

É o relatório, decido.

O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título hábil ao manejo da ação de execução, pois se trata de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

No caso, a execução principal veio acompanhada do respectivo título executivo extrajudicial, conforme juntada de id. 60544077, autos n. 1001300-15.2021.8.11.0049.

As alegações genéricas de cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de comprovação de eventual adimplemento parcial, por ocasião da oposição, autoriza a rejeição dos embargos. No mais, a execução principal é composta de mero cálculo aritmético, de modo que a ausência de planilha de cálculos não prejudica a defesa do embargante.

Lado outro, não se pode impor à contratante/parte embargada a obrigação que não consta no contrato, tampouco em lei, obrigando-a sofrer o ônus por despesas com embargos ambientais que não foram previstas no contrato, sob pena de afronta ao princípio da autonomia da vontade.

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com análise do mérito.

Condeno a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% do valor da causa. [...]
”
(Id. 226735154)

Preliminarmente os apelantes pugnam pelo reconhecimento da inépcia da inicial, ante a alegada ausência dos requisitos formais do título executivo e a ausência de planilha de cálculo.

No tocante aos requisitos formais do título executivo, verifico que o embargado instruiu devidamente a ação executiva com instrumento particular de confissão de dívida, devidamente assinado pelo embargante e mais duas testemunhas, conforme se vê do id. 60544077 - Autos nº 1001300-15.2021.8.11.0049.

É cediço que o instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão do ônus da prova.

Logo, deve ser rechaçada a tese de ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial, uma vez que o instrumento particular de confissão de dívida trazido à baila está devidamente formalizado, autorizando o prosseguimento da marcha executiva.

Nesse sentido:

“EMBARGOS
À EXECUÇÃO –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão, bem como a nulidade da execução.

In casu, a ausência da planilha de cálculo impossibilita a análise da questão afeta ao excesso de execução, fundamentada na genérica alegação de cobrança de encargos abusivos, conforme exegese do art. 917, §4º, II, do CPC (correspondente ao art. 739-A, §5º, do CPC/73).

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”

(N.U 1004397-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Em relação
à inépcia da inicial ante a ausência de planilha de cálculo, razão não assiste aos recorrentes.

Salienta-se que restou claro o
quantum debeatur
fixado no termo pactuado, vejamos:

“
DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 7ª.
Pelos direitos do imóvel descrito na Cláusula 1ª, o PROMISSÁRIO COMPRADOR pagará de forma liquida e certa, o valor de R$2.930.000,00 (dois milhões, novecentos e trinta mil reais), valor este que será adimplido parceladamente, nos períodos/prazos e forma instrumentalizada, a seguir:

a) R$ 1.600.000,00
(um milhão e seiscentos mil reais) pagos à vista, representados pelo direito de posse do PROMITENTE VENDEDOR sobre os lotes nº. 303, 304,· 305 e 336, situados no PA Santo Antônio Futura 1, Zona Rural de Confresa-MT, com área total de 80 (oitenta) alqueires;

b) R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) em moeda corrente, a serem pagos ao ANUENTE, cujo valor será impreterivelmente pago em até 15 (quinze) dias a contar da data do Registro da Escritura Pública de Compra e Venda;

c) R$ 24.000,00
(vinte e quatro mil reais) à título de juros simples de 1 % a.m. (um por cento ao mês) referente a parcela constante no item "d", "i", da presente cláusula, cujo valor deverá ser pago ao ANUENTE, em moeda corrente, em até 120 (cento e vinte) dias da data do Registro da Escritura Pública de Compra e Venda;

d) R$ 531.648,00
(quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais) a serem pagos ao ANUENTE em até um ano a contar da data do Registro da Escritura Pública de Compra e Venda, da seguinte forma:

i. R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) serão pagos em moeda corrente;

ii. R$331.648.000,00
(trezentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais), serão pagos em @ de vacas, conforme preço praticado à vista do dia no balcão do Frigorífico JBS Friboi da cidade de Confresa-MT;

e) R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) serão pagos ao PROMITENTE VENDEDOR em até 02 (dois) anos a contar da data do Registro da Escritura Pública de Compra e Venda, cujo valor será pago em @ de vacas, conforme preço praticado à vista do dia no balcão do Frigorífico JBS Friboi da cidade de Confresa-MT;

f) R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) serão pagos ao PROMITENTE VENDEDOR em até 03 (três) anos a contar da data do Registro da Escritura Pública de Compra e Venda, cujo valor será pago em @ de vacas, conforme preço praticado à vista do dia no balcão do Frigorífico JBS Friboi da cidade de Confresa-MT.

Parágrafo 1°.
Ajustam os contratantes que, em virtude de eventual depressão do mercado bovino ou cenário financeiro nacional, o preço mínimo por arroba, nunca será ou poderá ser inferior à R$124,00 (cento e vinte e quatro reais), preço cotado no balcão do Frigorífico JBS Friboi Confresa - MT no ato da assinatura do presente instrumento.

Parágrafo 2°.
Na iminência de paralisação das atividades do Frigorífico supracitado, adotar-se-á a unidade frigorífica mais próxima do município de Vila Rica-MT, conforme disposição geográfica.

Parágrafo 3°.
O PROMISSÁRIO COMPRADOR ficará obrigado ao cumprimento (forma, valores e prazos) das parcelas ajustadas ao PROMITENTE VENDEDOR e ao ANUENTE, conforme descritos nesta cláusula.”
(Id. 60544077 – Autos n. 1001300-15.2021.8.11.0049)

Dessa forma, entendo que o instrumento de confissão de dívida, objeto da execução embargada, possui atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, não demandando procedimento cognitivo para apuração do
quantum debeatur
, podendo ser obtido mediante simples cálculos aritméticos, com utilização de quantidade e preço mínimo estabelecido pelas partes à arroba de boi na data do vencimento da obrigação.

Além disso, embora a alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC estabeleça que a execução deve ser instruída com
“o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação”,
certo é que o art. 801 do mesmo
Códex
dispões que
“verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Por essa razão é que o STJ tem entendido que,
“nos termos da jurisprudência consolidada no STJ,
encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo
, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)”
. (EDcl no REsp 332.819/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 18/12/2012, DJe 04/02/2013). (Negritei)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO PARTICULAR DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO
– ARROBA DE BOI GORDO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – DÍVIDA LÍQUIDA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – TÍTULO PRESCRITO – PRAZO – CINCO ANOS – ART. 206, §5°, I, C. CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o contrato de transferência de crédito a longo prazo firmado entre as partes, que tem como objeto arrobas de boi gordo, prevê o montante a ser executado, contudo, ainda que não houvesse tal previsão, bastaria mero cálculo aritmético para apurar a quantia exata da dívida, tendo em vista a especificação dos valores correspondentes à obrigação, bem como a data devida para a sua apuração, restando evidente tratar de título líquido, certo e exigível.

Sendo ajuizada a ação de execução com a pretensão de receber dívida líquida fundada em instrumento particular (transferência de crédito a longo prazo - arroba de boi gordo), o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil.”

(N.U 0004186-46.2015.8.11.0006, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017) (Negritei)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ORIVALDO NUNES BEZERRA, CELSO RICARDO BORBA AZOIA, LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA e OSCAR MARTINS BEZERRA contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos dos embargantes e determinou a continuidade da execução, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa executiva, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o cumprimento parcial do contrato de manejo florestal, com a consequente aplicação da exceção de contrato não cumprido; e (ii) estabelecer se o título executivo extrajudicial (Confissão de Dívida) é exigível, diante da alegação de inadimplemento parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento parcial do contrato de manejo florestal alegado pelos embargantes/apelantes não se comprova, uma vez que os elementos de prova trazidos, como o laudo técnico unilateral e os documentos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, não demonstram de forma conclusiva a quantidade exata de madeira explorada.

4. Conforme o art. 476 do Código Civil, a exceção de contrato não cumprido só se aplica se comprovado que a parte exequente descumpriu suas obrigações. No caso, os embargantes não desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia, conforme o art. 373, II, do CPC.

5. O título executivo extrajudicial, na forma de confissão de dívida, é presumidamente líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC. Não havendo provas suficientes de inadimplemento por parte do credor, mantém-se a exigibilidade da dívida.

6. A alegação de inadimplemento parcial, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para afastar a exequibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

8. A exceção de contrato não cumprido depende de prova robusta do inadimplemento, sendo ônus da parte que a alega.

9. O título executivo extrajudicial goza de presunção de exigibilidade, cabendo à parte devedora demonstrar inequivocamente fatos que afastem essa presunção.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 784, III; CC, art. 476; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC nº 50723020320188130024, Rel. Des(a). Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 27.06.2023; TJ-MG - AC nº 10701120339539002, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 04.04.2018." (N.U 0001076-66.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA INCERTA – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE COMPRA DE ARROBAS DE BOI GORDO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO
– MÉRITO: ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO POR SIMULAÇÃO PARA CAMUFLAGEM DE AGIOTAGEM – NEGÓCIO FIRMADO PARA FORMALIZAR EMPRÉSTIMO FENERATÍCIO – AJUSTE VÁLIDO NA SUBSTÂNCIA E NA FORMA (ART.167, CAPUT, DO CC/2002) – MANTIDA SUA EFICÁCIA INTER PARTES - PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS – ALEGADA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - DESACOLHIMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS INCISOS DOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC/15 – PRETENDIDA REPETIÇÃO NA FORMA DO ART.940 DO CC/2002 – INVIABILIDADE – TEMA 622 DO STJ - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE MÁ-FÉ DO EXEQUENTE E DE PROVA DO PAGAMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – ARBITRAMENTO A SER FIXADO ENTRE 10% E 20% DO PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

Embora o inciso II do atrt.614 do CPC/73 (art.798, I, “b”, do CPC/15) – estabelecesse que a execução devesse ser instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, certo é que, segundo o art.616 do mesmo Codex, verificando o juiz que a petição inicial está incompleta, ou não se acha acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, deveria, antes de indeferir a inicial, oportunizar o saneamento da falha.

[...]”

(N.U 0002456-98.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) (Negritei)

Assim,
rejeito
ambas preliminares dos apelantes.

Quanto à preliminar do apelado, requerendo o não conhecimento do recurso ante a alegada deserção, entendo que resta
prejudicada
a análise desta.

Isso porque, houve pedido de justiça gratuita por parte dos apelantes, sendo este indeferido no Id. 240808678. Contudo, houve o pedido de parcelamento das custas em Id. 243937695, sendo este deferido, por esta Relatora, no Id. 252985651.

Ao que dos autos consta, já foram pagas duas parcelas, conforme certidão de Id. 255515679 e comprovante de Id. 263759291, o que afasta a tese de deserção.

Colaciono entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, DE DESERÇÃO E DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADAS –
DÍVIDA ORIUNDA DE RATEIO DE PREJUÍZOS DE COOPERATIVA DE CRÉDITO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.

Não se sustenta a preliminar de não conhecimento do apelo por deserção, quando comprovado o recolhimento do preparo pela recorrente.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar os argumentos levantados pelo devedor de inexigibilidade e excesso, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.”

(N.U 1022471-69.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Passo a análise do mérito.

No mérito, os apelantes suscitam o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico por erro ou ignorância, argumentando que lhes foram omitidos os autos de infração, tendo como pedidos subsidiários o abatimento proporcional do preço e o reconhecimento do valor real da dívida, a ser fixado em

R$ 712.540,58 (setecentos e doze mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que razão
não
assiste aos apelantes.

Isso porque, com base nas provas produzidas nestes autos, infere-se que a sentença não merece reforma, porquanto não restou demonstrado qualquer erro que pudesse dar ensejo à anulabilidade do instrumento particular que embasa a ação de execução.

Quanto à matéria, os artigos 138 e 171, II, ambos do Código Civil, dispõem que:

“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...];

II- por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Da exegese das referidas normas, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte embargante/apelante a sua comprovação, porque ele não se presume.

No caso, os embargantes/apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competiam, porquanto, embora afirmem que houve omissão, por parte do embargado/apelado, da existência de dois autos de infração ambiental nas terras objeto da compra e venda, nenhuma prova fez nesse sentido.

Ao contrário, o que ressai do termo de confissão de dívida
(Id. 60544077 – Autos n. 1001300-15.2021.8.11.0049)
, devidamente assinado entre as partes, são as seguintes cláusulas:

“[...]
Cláusula 22ª. As partes declaram estar cientes de que,

exceto em razão de multa ambiental em nome do PROMITENTE VENDEDOR
, o bem imóvel objeto do presente instrumento particular, está livre e desembaraçado de quaisquer ônus, inclusive fiscais, trabalhistas e parafiscais, respondendo ainda, por evicção de direitos, nos termos dos artigos 447 e 457 do Novo Código de Processo Civil.

Cláusula 23ª.

O PROMISSÁRIO COMPRADOR declara que te conhecimento da restrição e embargo emitido pelo IBAMA em desfavor do PROMITENTE VENDEDOR emitido no CPF do mesmo, e por ser sabedor, a restrição não poderá ser excepcionalidade para a suspensão de eventual pagamento
”
(Negritei e sublinhei)

Como se vê, o Termo de Confissão de Dívida não deixa margem para qualquer dúvida acerca do convencionado entre as partes.

Logo, cai por terra qualquer possibilidade de defeito negócio jurídico (erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão) resultante de vício que pudesse macular o instrumento que embasa a ação de execução, principalmente porque os apelantes não trouxeram aos autos qualquer elemento apto a corroborar com sua alegação.

Em sendo assim, não bastasse não restar evidenciada a ocorrência de defeito de negócio jurídico na celebração do Termo de Confissão de Dívida em questão, bem como considerando não se tratar os embargantes/apelantes de pessoas inexperientes no ramo negocial, não há como impelir ao contrato que embasa o feito executivo qualquer anulabilidade, de maneira que deve se manter hígido referido título.

Apenas para registro, seguem precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DO AVAL –
ALEGAÇÃO DO APELANTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos.
”

(N.U 1042708-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO) – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

2. O negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

3. Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabe à parte que alega a sua comprovação, porque ele não se presume.

4. No caso, o embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, embora o embargante/apelante afirme que assinou o documento sem perceber que a dívida já estava paga, nenhuma prova fez nesse sentido.

5. Nesse contexto, não bastasse não restar evidenciada a ocorrência de defeito de negócio jurídico na celebração do Termo de Confissão de Dívida em questão, bem como considerando não se tratar o embargante/apelante de pessoa inexperiente no ramo negocial, não há como impelir ao contrato que embasa o feito executivo qualquer anulabilidade, de maneira que deve se manter hígido referido título
.”

(N.U 1000393-04.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024) (Negritei)

Por fim, em relação aos pedidos subsidiários de abatimento proporcional do preço e o reconhecimento do valor real da dívida, a ser fixado em

R$ 712.540,58 (setecentos e doze mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), é cediço que é vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Dessa forma verifico que constaram como pedidos nos embargos à execução:

“1. A concessão da Justiça Gratuita aos Embargantes, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil;

2. O recebimento e processamento do presente Embargos à Execução;

3. Seja concedido efeito suspensivo aos presentes Embargos para a finalidade de suspender liminarmente os atos de execução do processo principal, até que seja apreciado o presente expediente em caráter definitivo, conforme artigos artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil;

4. A intimação do Embargado para, querendo, responder aos presentes Embargos, no prazo legal, sob pena de ser decretada a sua revelia;

5. O acolhimento das preliminares de Inépcia da Inicial para declarar a nulidade ab initio, da Ação Executiva, tendo em vista o não cumprimento de requisitos formais do título executivo, vez que este não é certo e líquido, pois se trata de pagamento em arroba de boi, bem como que o Embargado, por ocasião da distribuição, não apresentou a planilha de cálculo, nos termos do art. 798, parágrafo único, do CPC;

6. Em caso de improcedência do pedido anterior, o que se admite por amor ao debate, a procedência do presente para anular o negócio jurídico que instrui a execução por ignorância, fato que macula a declaração de vontade, com a consequente condenação do Embargado ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios em valor não inferior a 20% do valor da execução;

7. Declaram-se autênticos os documentos que instruem o presente expediente, nos termos dos incisos IV e VI do artigo 425 do Código de Processo Civil;

8. Requer ainda que todas as publicações sejam realizadas nos nomes dos Advogados Alessandra de Souza Celestino, OAB/MG 99.655, Lucas de Sá Mendes, OAB/MG 131.988 e Rafael Eustáquio Brasileiro, OAB/MG 129.678.”
(Id. 226734279)

Como visto, em nada os apelantes se referem às teses de abatimento proporcional do preço e o reconhecimento do valor real da dívida, de modo que não conheço dos reeridos pedidos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO – PASEP – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MÉRITO - PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF). (N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

(N.U 1000532-58.2024.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024) (Negritei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025